Tribunal: STF
Processo: ARE 1592875
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRIDADE RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL ANTECEDENTE. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Ação ajuizada por servidor estadual, ocupante do cargo de Técnico Tributário da Receita Estadual, objetivando o reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais, nos termos do art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, c/c art. 57 da Lei nº 8.213/91, com a consequente concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória. Sentença de parcial procedência reconheceu o direito à aposentadoria especial, sem extensão à paridade e integralidade. Interpostos recursos inominados por ambas as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: I. Verificar o direito do servidor à aposentadoria especial em razão do exercício de atividade insalubre por mais de 25 anos; II. Examinar a existência do direito à concessão da aposentadoria com proventos integrais e paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR: Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo autor, considerando a regular instrução probatória e o livre convencimento motivado do juízo, conforme art. 370 do CPC. No mérito, restou comprovado nos autos que o servidor ingressou no serviço público estadual em 14/09/1993 e exerceu suas funções por mais de 25 anos sob exposição habitual e permanente a condições insalubres, conforme documentação funcional e laudos técnicos constantes dos autos. Diante da ausência de norma específica estadual sobre aposentadoria especial, aplica-se subsidiariamente o art. 57 da Lei nº 8.213/91, nos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF. Verificada a implementação dos requisitos legais, é devido o benefício. Quanto à paridade e integralidade, evidenciado o ingresso do autor no serviço público antes da EC nº 41/2003, aplicam-se as regras de transição da EC nº 47/2005, artigos 2º e 3º, garantido o direito à integralidade e à paridade, conforme o entendimento fixado pelo STF no RE 590.260 (Tema 139). Jurisprudência das Turmas Recursais da Fazenda Pública do RS reafirma tal entendimento em casos análogos. IV. DISPOSITIVO: Recurso do Estado desprovido. Recurso do autor provido para reconhecer o direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória, nos termos da fundamentação.” (Recurso Inominado nº 5131795-84.2020.8.21.0001/RS, 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Juiz de Direito Alan Tadeu Soares Delabary Junior, j. 25.04.2025)

Na minuta, sustenta violação do(s) art(s). 2º, 37, caput, 40, §§ 2º, 3º, 4º, 8º, 14, 15, 16 e 17, 154, II, e 169, § 1º, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante nº 33 e ao Tema 942 do STF.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no arts. 2º, 37, caput, 40, §§ 2º, 3º, 4º, 8º, 14, 15, 16 e 17, 154, II, e 169, § 1º, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Noutro giro, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (Súmula Vinculante nº 33). Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.189.836-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VUNCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.349.695-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.059.951-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.12.2017)

Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o ora agravado preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício pretendido nos seguintes termos: 

“No presente caso, a prova comprova o exercício de mais de 25 (vinte e cinco) anos em condições especiais (evento 2, OUT11 e evento 2, OUT12, restando cumprido, assim, o requisito do art. 57 da Lei 8.2013/91. 
A certidão funcional da parte autora (evento 2, OUT30) demonstra que o servidor entrou em exercício em 14/09/1993, com lotação na Agência Posto Fiscal Passo do Socorro, ou seja, possui mais de 25 anos na função que alega ser insalubre. 
Em relação à habitualidade e permanência da insalubridade, da mesma forma, foram demonstradas por meio de provas documentais, diante da demonstração da exposição permanente e não ocasional a condições insalubres, desde o início do efetivo exercício no cargo. 
Por fim, quanto à paridade salarial e integralidade, também deve ser acolhida porque foi comprovado o ingresso e o exercício no serviço público em condições especiais, antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/03, com o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 6º da referida EC. 
A paridade remuneratória, prevista na Constituição Federal, garante ao servidor inativo vantagem estabelecida em lei ao servidor em atividade, como se ainda integrasse os quadros da Administração, respeitadas as regras de transição. 
Com efeito, a Constituição Federal de 1988, com a redação original do art. 40, §4º, alterado pelo §8º da EC nº 20/1998, de 15/12/1998, estabeleceu a paridade dos proventos de aposentadoria e pensões, garantindo aos servidores inativos à concessão dos reajustes na mesma data e proporção da remuneração dos servidores ativos.
[...]
A EC nº 41/2003, entretanto, revogou o §8º do art. 40 da CF, com a redação da EC nº 20/1998, mantendo a paridade salarial apenas aos servidores inativos e pensionistas até a dada da promulgação da Emenda (31/12/2003), in verbis:
[...]
Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 47/2005, de 06/07/2005, estabeleceu que os servidores que se aposentassem após a promulgação da EC nº 41/03, teriam direito à paridade remuneratória, desde que observadas às regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da referida emenda:
[...]
Diante do contexto normativo, merece guarida a pretensão do autor, haja vista que ingressou no serviço público no ano de 1993, antes das Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, fazendo jus à aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade constitucional.
De fato, a matéria já foi debatida pelo Supremo Tribunal Federal, em situação análoga, em sede de repercussão geral, no RE 590.260 – Tema 139, oportunidade em que firmada a seguinte tese:
[...]
Destarte, impõe-se o desprovimento do Recurso Inominado do Estado e provimento do Recurso Inominado do autor para reformar em parte a sentença para reconhecer o direito do demandante à aposentadoria especial com direito à integralidade de seus proventos e à paridade remuneratória, considerando ainda as vantagens incorporadas aos vencimentos em atividade.
[...]”.

Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inadmissível no âmbito recursal extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.310.709-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2021)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AVERBAÇÃO E CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE INSALUBRE EM TEMPO COMUM. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. APLICABILIDADE DO ARTIGO 57, § 1º, DA LEI FEDERAL 8.213/1991. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU QUE O PERÍODO DE 1º/03/1989 A 30/12/1992 NÃO FOI COMPUTADO NO CÁLCULO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, EMBORA COMPROVADAS AS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.172.622. TEMA 1.023 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA.[...]. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.568.008-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.10.2025)

Por fim, quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente